Tribunal: TJSP
Processo: 2168449-81.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido reexame de decisão do Juízo das Execuções que indeferiu pedido de remição de penas, em razão de aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – Via inadequada para análise do pedido – Indeferimento liminar do writ.
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do Juízo das Execuções que indefere pedido de remição. A matéria deve ser apreciada em

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido reexame de decisão do Juízo das Execuções que indeferiu pedido de remição de penas, em razão de aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – Via inadequada para análise do pedido – Indeferimento liminar do writ.
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do Juízo das Execuções que indefere pedido de remição. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.